Tribunal: CARF
Processo: 10469.723187/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.723187/2016-45
ACÓRDÃO
1201-007.401 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAPETINGA AGROINDUSTRIAL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO APRESENTADO COM A
IMPUGNAÇÃO.
É nulo por cerceamento do direito de defesa, o acórdão da DRJ que deixa
de conhecer de laudo pericial apresentado pelo contribuinte juntamente
com a impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do Acórdão no 12-87.347, e determinar o retorno dos autos ao órgão
julgador de primeira instância para que seja proferida nova decisão, com apreciação do laudo
pericial apresentado em sede de impugnação.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.401 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723187/2016-45
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio
Biancardi e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Lançamento
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referentes ao ano-calendário de
2012.
O contribuinte, tributado com base no lucro real com apuração trimestral, foi
submetido a procedimento fiscal que resultou na lavratura de autos de infração de IRPJ e CSLL
fundamentados nas seguintes constatações, conforme Termo de Encerramento de Ação Fiscal
(Relatório Fiscal).
1. Glosa de Despesas Financeiras (Juros Passivos): A fiscalização verificou que o contribuinte
contabilizou despesas financeiras (na conta 621010001 - Juros e Descontos Passivos)
decorrentes de contratos de mútuo tomados de empresas coligadas. Foi constatado que,
embora os contratos de mútuo previssem uma taxa de juros de 6% ao ano, o contribuinte
não observou esse percentual. A autoridade fiscal apontou que o contribuinte, "por mera
liberalidade", registrou juros passivos devidos à taxa Selic, superiores aos 6%
contratualmente acordados. Esses valores excedentes foram considerados despesas não
necessárias e, portanto, indedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, com base no art. 299 do RIR/99. Assim, a fiscalização procedeu à "glosa da diferença
(valor escriturado versus valor contratado)", detalhando os valores glosados por trimestre.
2. Omissão de Receitas Financeiras (Juros Ativos): A auditoria identificou que o contribuinte,
na condição de mutuante (concessor de empréstimos) para empresas interligadas,
também possuía contratos que estipulavam juros de 6% ao ano. Verificou-se, contudo, que
o contribuinte escriturou receitas de juros ativos (na conta 321010001 - Juros e Descontos
Ativos) em valores inferiores àqueles contratados. A fiscalização considerou essa diferença
como omissão de receita, fundamentando-se no art. 375 do RIR/99, que determina a
inclusão das contrapartidas de variações monetárias por disposição contratual no lucro
operacional. Procedeu-se, então, à "cobrança da diferença" nos 1o, 2o e 4o trimestres de
2012, dado que no 3o Trimestre o Recorrente ofereceu à tributação receitas financeiras à
maior.
3. Compensação Indevida ou a Maior de Base de Cálculo Negativa da CSLL: A fiscalização
apurou que o contribuinte realizou compensações de BC Negativa de CSLL de períodos
anteriores de forma irregular. No 1o trimestre, compensou R$ 559.249,88, embora o saldo
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.401 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723187/2016-45
3
existente fosse de apenas R$ 415.632,28, gerando uma compensação a maior de R$
143.617,60. Nos 2o, 3o e 4o trimestres, realizou compensações (R$ 259.258,22, R$
977.969,37 e R$ 987.167,29, respectivamente) mesmo com a "inexistência total de saldo".
Com base nessas infrações, a autoridade fiscal promoveu a recomposição do lucro
real para fins de IRPJ e da base de cálculo da CSLL para os quatro trimestres do ano-calendário de
2012.
A Impugnação
O contribuinte, inconformado, apresentou impugnação (fls. 752/761), alegando, em
síntese, que:
1. Quanto ao Laudo Pericial: Juntou aos autos laudo de perícia contábil amparado por
documentos de suporte, inclusive com a escrituração das partes relacionadas com quem os
contratos de mútuo foram celebrados.
2. Quanto aos Juros Passivos: A discussão não seria sobre a possibilidade de dedução, mas
sobre o montante. Argumentou que a fiscalização se baseou em contratos de fiscalização
anterior. Afirmou que ocorreu "novação" das avenças, substituindo a taxa de 6% a.a. pela
taxa Selic, e que tal ato, amparado pela "autonomia da vontade" e "consensualismo", não
necessitaria de instrumentalização formal e não se trataria de "mera liberalidade". Acusou
a autoridade fiscal de negligenciar o "dever de investigação", pois deveria ter verificado no
SPED das empresas interligadas os registros "correlatos e compatíveis" que comprovariam
a nova avença e a ausência de prejuízo ao Fisco.
3. Quanto aos Juros Ativos (Erro de Cálculo): Alegou que a autoridade autuante incorreu em
"erro na apuração da base de cálculo". Sustentou que a fiscalização desconsiderou o
registro de receita financeira "a maior" no 3o trimestre, no montante de R$ 2.507.190,57.
Defendeu que, pela metodologia da própria fiscalização, esse valor deveria ter sido
considerado, o que "deveria conduzir a um crédito tributário menor", configurando
"excesso de cobrança".
A impugnação não contestou especificamente a matéria relativa à compensação da
Base de Cálculo Negativa da CSLL.
O Acórdão Recorrido
A DRJ, por unanimidade de votos, proferiu decisão nos seguintes termos:
a) NÃO CONHECER do laudo de perícia contábil juntado pelo sujeito passivo; e
b) NEGAR PROVIMENTO à impugnação, mantendo integralmente os créditos de IRPJ
e CSLL.
A decisão foi consubstanciada na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2012
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.401 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723187/2016-45
4
JUROS PASSIVOS. TAXA NÃO PACTUADA. LIBERALIDADE. NOVAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA.
DESPESA
DESNECESSÁRIA.
INDEDUTIBILIDADE.
GLOSA.
PROCEDÊNCIA.
É procedente a glosa da despesa com pagamento de juros em taxas superiores a
pactuada no instrumento de contrato, por liberalidade da mutuária, sendo certo
que a mera alteração da taxa de juros não importa novação, portanto,
desnecessária nos termos da legislação do IR, o que justifica a glosa da dedução.
JUROS ATIVOS. TAXA NÃO PACTUADA. DIFERENÇA. RECEITA OMITIDA.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento que visa o lançamento de receita financeira omitida,
proveniente da escrituração de valores a título de juros ativos com taxas
inferiores àquela pactuada no instrumento de contrato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
PERÍCIA. LAUDO INTEMPESTIVO. NORMAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o laudo de perícia contábil apresentado juntamente com
a impugnação, em descumprimento às normas processuais contidas na lei do PAF,
quanto mais, quando o litígio prescinde de tal opinião especializada para
esclarecer dúvidas e firmar o convencimento do julgador.
TRIBUTOS REFLEXOS Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as
mesmas razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O Acórdão Recorrido fundamentou sua decisão nos seguintes termos:
1. Do Laudo Pericial: O colegiado não conheceu do laudo, por entender que o contribuinte
"pretendeu atropelar as regras do PAF". Afirmou que a perícia deveria ter sido requerida
(art. 16, IV do Decreto no 70.235/72) e seguido o rito processual legal (art. 18), não
podendo ser apresentada diretamente com a impugnação como prova documental.
Aduziu, ainda, que mesmo que fosse requerida, seria indeferida por ser "desnecessária e
prescindível" para a solução da controvérsia.
2. Da Glosa de Despesas Financeiras (Juros Passivos): A DRJ manteve a glosa. Rejeitou a tese
de "novação tácita", afirmando que o "ânimo de novar" não foi inequivocamente
demonstrado e não pode ser presumido. Além disso, sustentou que "a mera modificação
da taxa de juros não conduz à compreensão de que houve a substituição da dívida anterior
por nova". Concluiu que a alteração da taxa (de 6% para Selic) foi "mútua liberalidade" que,
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.401 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723187/2016-45
5
nos termos do art. 123 do CTN, não pode ser oposta ao Fisco. Portanto, a despesa
excedente é indedutível por não atender ao critério de necessidade do art. 299 do RIR.
3. Da Omissão de Receitas Financeiras (Juros Ativos): A Turma julgadora manteve o
lançamento sobre as receitas omitidas. Quanto à alegação de receita registrada a maior no
3o trimestre, a DRJ a rechaçou. O voto condutor esclareceu que o contribuinte optou pela
apuração trimestral e a análise pretendida, de cunho anual, "não coaduna" com essa
opção. A auditoria recompôs corretamente o lucro trimestralmente e não ajustou o 3o
trimestre por não ter encontrado omissão. Se o contribuinte declarou receita a maior,
"deve adotar os procedimentos previstos na legislação para obter a restituição ou
compensação", não cabendo à fiscalização realizar de ofício ajustes que não configurem
infração.
4. Da Compensação Indevida de BC Negativa da CSLL: O Acórdão registrou que o
contribuinte "não apresentou qualquer contestação" sobre este ponto, considerando a
matéria "não impugnada" nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário pleiteando a reforma do
acórdão e a improcedência do lançamento. Suas razões recursais são:
1. Do Cerceamento do Direito de Defesa: O recorrente argui a nulidade do acórdão da DRJ
por cerceamento de defesa. Afirma que a autoridade julgadora se recusou ilegalmente a
apreciar o "laudo pericial contábil-fiscal", que ratificava suas razões. Sustenta que, embora
não tenha seguido o rito processual do art. 18 do PAF, o documento deveria ter sido
conhecido como "prova documental", em observância aos princípios da Verdade Material e
da Ampla Defesa.
2. Da Novação e do Dever de Investigação (Juros Passivos): Reitera a ocorrência de
"novação" que alterou a taxa de juros para a Selic, com base na "Autonomia da Vontade".
Alega que a DRJ, ao tratar o ato como "mera liberalidade" e invocar o art. 123 do CTN,
violou o art. 109 do CTN e a prevalência da substância sobre a forma, pois não se tratava
de simulação. Acusa a fiscalização de violar o "dever de investigação", pois, diante do
exercício do "dever de colaboração" do contribuinte, caberia à autoridade "circularizar a
informação" e verificar no SPED das coligadas os registros contábeis "correlatos" que
comprovariam a repactuação e a ausência de prejuízo ao Fisco.
3. Das Receitas Financeiras (Verdade Material): Insiste no "erro na análise da base de
cálculo" por parte da fiscalização, que não considerou a receita financeira registrada "a
maior" no 3o trimestre de 2012 (R$ 2.507.190,57)102. Argumenta que a justificativa da DRJ
(apuração trimestral) viola o Princípio da Verdade Material e permite o "enriquecimento
ilícito do erário". Anexa quadro de recálculo (Quadro IX do Laudo) que, excluindo esse
excesso, demonstraria um "excesso de cobrança".
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.401 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723187/2016-45
6
O recorrente pede a declaração de nulidade do auto ou, subsidiariamente, sua
exoneração parcial.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.

2
PRELIMINAR DE NULIDADE
O Recorrente argui, em preliminar, a ocorrência nulidade pelo cerceamento de seu
direito de defesa pois o laudo pericial contábil apresentado como meio de prova juntamente com
a impugnação não foi conhecido.
O Acórdão Recorrido, por seu turno, entendeu que a apresentação do laudo de
maneira unilateral seria forma de subverter o processo administrativo, atropelando o
procedimento de perícia contábil que demandaria determinação pela autoridade fiscal mediante
requerimento formulado pelo Impugnante nos termos do art. 18 do decreto no70.235/72. Afirma,
ainda, que a perícia, além de formulada de maneira incorreta, seria desnecessária.
Pois bem, parece-me que a autoridade julgadora a quo confundiu o poder de
determinar a realização de perícias com o direito do contribuinte de provar o alegado pelas
maneiras que entender mais adequadas.
O art. 18, § 1o do decreto no70.235/721 versa sobre a realização de perícias
determinadas pela autoridade julgadora a quo, que devem ser realizadas, quando deferidas, por
servidor nomeado para atuar como perito da união, atuando lado a lado com outro perito
indicado pela parte.

1 § 1o Deferido o pedido de perícia, ou determinada de ofício, sua realização, a autoridade designará
servidor para, como perito da União, a ela proceder e intimará o perito do sujeito passivo a realizar o exame
requerido, cabendo a ambos apresentar os respectivos laudos em prazo que será fixado segundo o grau de
complexidade dos trabalhos a serem executados.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.401 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723187/2016-45
7
Portanto, a elaboração de laudo pericial de fls. 785 e ss. pelo contribuinte não se
confunde com eventual perícia eventualmente determinada pela autoridade julgadora. A
propósito, a jurisprudência do CARF e das delegacias de julgamento da receita federal é uníssona
em indeferir a realização de perícias contábeis, asseverando-se que a análise contábil não
demanda conhecimento alheio ao possuído pelos auditores fiscais, de maneira que a realização de
perícias contábeis na realidade implicaria indevida transferência ao Estado o ônus probatório do
contribuinte, dado que a autoridade julgadora é versada em matéria contábil e, como tal, capaz de
analisar a contabilidade caso seja apresentada pelo Contribuinte.
Portanto, andou bem o Recorrente ao providenciar laudo pericial contábil
apresentado juntamente com a Impugnação, pois como bem asseverou a DRJ, eventual pedido de
realização de perícia seria negado.
De fato a perícia pode ser considerada desnecessária na medida em que a escrita do
contribuinte, toda apresentada por meio do sistema SPED, poderia ser analisada e compreendida
pela fiscalização, dispensando-se inclusive sua apresentação pelo Contribuinte, nos termos do art.
37 da Lei no 9.784/99.2
A diligência louvável do Recorrente em “mastigar” as informações contidas em sua
escrita por meio de laudo contábil particular não pode ser utilizada em seu desfavor como faz a
autoridade julgadora de piso, que ao assim proceder exerce juízo de admissibilidade sobre os tipos
e meios de prova documental que pode ou não o contribuinte utilizar, criando restrição ao direito
de defesa sem amparo legal.
Em vez de enxergar o laudo pericial contábil particular como tentativa de subversão
do processo administrativo fiscal, a DRJ deveria tê-lo visto como exercício do dever de colaboração
processual em busca da verdade material, devendo admiti-lo não só porque apresentado junto
com a impugnação (nos ternos do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72), como também porque
não preclui, já que trata-se de meio de prova tal qual os pareceres jurídicos.
Nesse sentido, houve omissão comissiva da autoridade julgadora a quo que, a
despeito de ter acesso à contabilidade das empresas com as quais o Recorrente contratou, e de
ter recebido laudo contábil analisando os lançamentos contábeis realizados pelo Recorrente e
pelas sociedades do grupo com ele contratantes, recusou-se a analisar a prova e os meios de
prova presentes nos autos.
Veja-se que o laudo pericial contábil foi elaborado para endereçar a análise contábil
e pertinente a cada um dos tópico da autuação, por exemplo, verificando que as despesas
glosadas (diferença entre juros contratuais de 6% e a Selic) foram reconhecidas como receita
financeira pelas sociedades mutuantes, o que revelaria a alegada repactuação (vide fls. 794).

2 Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na
própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente
para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.401 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723187/2016-45
8

Nem se diga inexistir prejuízo pelo fato de a DRJ ter asseverado que o ânimo de
novar não poderia ser presumido pela existência de registros contábeis correlatos nas
escriturações das partes. Independentemente do entendimento em tese adotado pelo relator da
instância a quo é direito da parte fazer a prova da repactuação sustentada por todos os meios em
direito admitidos, o que demanda, antes de tudo, a admissão da prova para que seja apreciada e
diretamente refutada pelo julgador.
Assim, sob pena de se subverter o duplo grau de jurisdição, entendo nulo o Acórdão
Recorrido, devendo ser proferido outro que conheça e analise o laudo pericial apresentado pelo
então Impugnante.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe provimento
reconhecendo a nulidade do Acórdão Recorrido.
Assinado Digitalmente
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.401 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.723187/2016-45
9
Lucas Issa Halah

Fl. 1267
DF CARF MF
Original